Tribunal: CARF
Processo: 11516.721955/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721955/2017-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.673 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JUSTINIANO FERREIRA DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE
LIVROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. §2o DO ART. 30 DA LC 123/2006.
PAGAMENTO ANTES DO PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO.
ENCARGO
LEGAL
NÃO
QUITADO.
ERRO
ESCUSÁVEL.
INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DA NORMA. INSUBSISTÊNCIA DA
EXCLUSÃO.
Se o contribuinte, ao perceber a existência de débitos exigíveis que motivariam
sua exclusão do SIMPLES Nacional, quita tais valores antes do ato de
exclusão, ou dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste, resta
garantida sua permanência no regime simplificado.
Diante da quitação do principal, multas e juros de débito tributário inscrito em
Dívida Ativa da União, mas do inadimplemento do correspondente encargo
legal, ocorrido por notório erro escusável do contribuinte, não se justifica o
afastamento dos efeitos da prerrogativa do §2o do artigo 30 da Lei
Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira Edeli Pereira
Bessa que votou pelo não conhecimento e por negar provimento ao recurso. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado foi designado redator ad
hoc.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721955/2017-67
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo em
face do acórdão 1301-005.631, de 20 de agosto de 2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da
Terceira Câmara da 1a Seção, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-005.631
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização dos débitos motivadores.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Trata o presente processo de Ato Declaratório Executivo – ADE/FNS 1165606,
expedido em 10 de setembro de 2014, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 2015.
A exclusão se deu com base no artigo 17, V, da LC 123/2006 e, na alínea “d” do
inciso II, do artigo 73 c/c o inciso I, do artigo 76, da Resolução CGSN 94/2011, em razão de o
contribuinte possuir débitos não previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União.
O sujeito passivo suscita divergência quanto à possibilidade de regularizar
determinado débito excludente do Simples Nacional por meio de DAS quando o referido
débito é uma dívida ativa da união, que em princípio deveria ser liquidado por meio de
DAU. Apresenta como paradigmas os acórdãos 1402-005.163 e 1401-004.770.
Em 25 de novembro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
Pode-se deduzir dos fundamentos do acórdão recorrido, em apertada síntese, que o
Colegiado decidiu que a regularização dos débitos que motivaram o ADE só
suspenderia a exclusão do regime simplificado caso a quitação fosse efetuada dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 31, § 2o, da LC no 123/2006, o que não ocorreu
no caso concreto, pois a referida quitação feita anteriormente por meio de DAS (e a
menor sem os encargos legais) e supostamente dentro do prazo acima referido não pode
ser convalidada como se tivesse sido feita por meio do instrumento adequado (DAU),
uma vez que o referido débito já se encontrava em Dívida Ativa. E a quitação
posteriormente feita por meio do instrumento considerado correto pelo Colegiado (
DAU) ultrapassou o prazo de 30 (dias) acima referido.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Analisando-se os acórdãos confrontados verifica-se que o Recorrente logrou êxito em
demonstrar a divergência por meio dos dois paradigmas nos termos propostos em seu
recurso. Confira-se os seus termos:
Por sua vez, o acórdão paradigma n. 1402-005.163 entendeu que deveria ser promovida
a realocação do pagamento efetuado via DAS para DASDAU, visto que se trata de
simples erro de fato no preenchimento, devendo a matéria prevalecer sobre a forma. A
respeito, é o trecho: “a contribuinte não pode ser excluída do SN por erro de fato no
preenchimento da DAS ou DAS DAU. Importa que o recolhimento foi realizado dentro
do prazo legal e a realocação deve ser providenciada pela autoridade competente”.
(...)
Em sentido semelhante, o acórdão paradigma n. 1401-004.770 entendeu que o
pagamento realizado via DAS deveria ser considerado, uma vez que o sistema permitiu
a geração da guia respectiva. Neste ponto, é o trecho: “é possível verificar que o
contribuinte apurou cada débito com (o que entendeu serem) os acréscimos legais. O
sistema também lhe permitiu gerar os DAS para pagar todos os débitos”. Assim, a
contribuinte teria realizado o procedimento para a regularização dos débitos, não
podendo a autoridade administrativa sustentar que “os pagamentos não foram alocados
aos débitos inscritos em DAU por não terem sido recolhidos na guia correta e por
faltar o encargo legal”.
Confiram-se agora excertos do voto condutor dos dois paradigmas que confirmam a
conclusão acima:
Voto condutor do 1o Paradigma:
(...)
Conforme relatado, no processo administrativo no 10805.509163/2014-55 que analisa o
pedido de revisão de débito inscrito em DAU, consta do despacho de fls. 20 que o
recolhimento não pode ser imputado na CDA porque efetivado através de DAS, em data
posterior à inscrição, e não DAS DAU (código 1507).
Analisando a situação fática, está claro que o débito no valor de R$ 1797,81, referente
ao mês de abril de 2012, foi recolhido tempestivamente em 01/10/2014, através do
DAS, conforme extrato de pagamento apresentado pela recorrente (fls. 4 e 5).
Entende-se, no presente caso, que nenhum prejuízo foi causado à Administração
Tributária, pois o que ocorreu foi um erro formal no preenchimento do DAS, o que
causou o indeferimento da Manifestação de Inconformidade
(...)
Desse modo, não concorda-se que um mero erro foram venha a ser motivo para a
recorrente seja excluída do regime do Simples Nacional. Nesse mesmo sentido o voto
vencido da decisão recorrida, conforme excerto reproduzido a seguir:
Na minha visão, a contribuinte não pode ser excluída do SN por erro de fato no
preenchimento da DAS ou DAS DAU. Importa que o recolhimento foi realizado dentro
do prazo legal e a realocação deve ser providenciada pela autoridade competente, se
possível. Não existindo providência que possa sanar essa falha (passar de DAS para
DAS DAU código 1507), a contribuinte deve ser orientada para regularizar a situação e,
se não o fizer dentro do prazo estipulado, nova exclusão pode ser procedida, a critério
da autoridade preparadora. Não faz sentido manter a exclusão por um problema
meramente operacional.
Dentro dessa situação fática, entende-se que, no caso específico, deveria prevalecer a
essência sobre a forma, tendo em vista que o contribuinte recolheu a totalidade do
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

crédito tributário devido, no prazo pertinente e teria cometido mero equívoco em
relação ao DAS utilizado.
Voto condutor do 2o paradigma:
(...)
Impende destacar que não há menção à forma de apuração dos acréscimos,
especialmente ao encargo legal do débito inscrito em DAU, e à forma de recolhimento
(DAS, DAS-DAU).
Assim, o contribuinte, conforme fartamente comprovado pelos elementos de prova
trazidos aos autos, procurou o sistema que lhe é disponibilizado no Simples Nacional,
por meio do Portal do Simples Nacional.
A partir dos extratos do Simples Nacional, é possível verificar que o contribuinte
apurou cada débito com (o que entendeu serem) os acréscimos legais. O sistema
também lhe permitiu gerar os DAS para pagar todos os débitos.
(...)
Como se pode verificar, ao proceder dessa forma, o contribuinte foi levado a entender
que havia regularizado todos os débitos que deram causa à exclusão de ofício.
Todavia, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, os pagamentos não
foram alocados aos débitos inscritos em DAU por não terem sido recolhidos na guia
correta e por faltar o encargo legal.
Digno de registro que, no despacho de devolução do processo para a RFB, a PGFN fez
registrar que entendia que os pagamentos haviam sido efetuados equivocadamente, mas
que não lhe competia retificá-los. Todavia, não foi tomada nenhuma providência para
retificar os documentos de arrecadação, de forma a alocar os pagamentos aos
correspondentes débitos.
Ora, o contribuinte – hipossuficiente, como asseverado acima – utilizou o sistema posto
à disposição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do Portal do Simples
Nacional para apurar os débitos com respectivos acréscimos e gerar as guias de
recolhimento.
Veja-se que, ao efetuar os pagamentos na forma descrita, o contribuinte foi induzido a
entender que havia regularizado seus débitos e, portanto, que o ato de exclusão não
produziria efeitos. Desta forma, não apresentou manifestação de inconformidade no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE. Ora, esse também era o prazo
para a regularização dos débitos. Afinal, o contribuinte foi intimado a impugnar OU
regularizar os débitos.
(...) (Grifos do original)
Portanto, o dissídio jurisprudencial proposto é confirmado por meio de ambos os
paradigmas que relevam o aspecto formal e instrumental pelo qual o débito foi
liquidado (DAS OU DAU) possibilitando a regularização do débito excludente do
Simples Nacional por meio de DAS quando o referido débito é uma dívida ativa da
união, que em princípio deveria ser liquidado por meio de DAU. Ambos os
paradigmas também relevaram o fato de a quitação por meio de DAS ter sido em valor a
menor sem levar em consideração os encargos moratórios.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial, ressaltando que “além de os pagamentos terem sido feitos por meio
de instrumento equivocado (DAS ao invés de DAS-DAU), com o código de receita equivocado
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

(3333 ao invés de 1507), conforme resposta da PGFN à folha 100, não foram pagos os encargos
legais previstos no decreto-lei retrocitado. Portanto, ainda que houvesse possibilidade de
aproveitamento do pagamento efetuado em 31/07/2014, ele não seria suficiente para a
amortização da totalidade do débito.”
É o relatório.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Redator ad hoc
Na condição de redator ad hoc para a formalização do presente acórdão, em face
de ter se expirado o mandato da d. conselheira relatora Livia De Carli Germano, transcrevo
abaixo o seu voto, apresentado na sessão realizada em 13 de julho de 2023, cujos fundamentos
foram acolhidos pela maioria do colegiado na conclusão do julgamento, realizado na sessão de
08 de agosto de 2023:
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

O voto condutor do acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, mantendo a sua exclusão do Simples Nacional nos termos da diligência realizada
nos presentes autos, que afirmou, em síntese: (i) a impossibilidade de apropriar um pagamento
recolhido por meio de DAS a um débito já inscrito em Dívida Ativa, bem como a
impossibilidade de alterar um DAS para um DAS-DAU, concluindo assim que o pagamento
efetuado por instrumento incorreto não pôde ser utilizado, e (ii) mesmo que, por hipótese, o
pagamento pudesse ser considerado para amortizar a dívida, o débito não teria sido integralmente
extinto, eis que, após a inscrição em dívida ativa, sobre o valor principal incide encargo legal no
valor de 20%, passível de redução a 10% sobre o valor da dívida (principal acrescido de juros e
multa de mora), nos termos do Decreto-Lei no 1.569, de 1977.
Para a conclusão pela demonstração de divergência, é necessário que os
paradigmas tenham tratado de situação semelhante, isto é, contribuinte com débitos inscritos em
DAU que realiza o pagamento por meio de outro instrumento, sem considerar o encargo legal no
valor quitado, e assim se vê excluído do Simples Nacional.
O paradigma 1402-005.163 tratou de situação semelhante à dos presentes autos,
tendo seu voto condutor resumido que “o recolhimento não pode ser imputado na CDA porque
efetivado através de DAS, em data posterior à inscrição, e não DAS-DAU (código 1507)”.
Naquele caso, o voto observa que “Analisando a situação fática, está claro que o débito no valor
de R$ 1797,81, referente ao mês de abril de 2012, foi recolhido tempestivamente em 01/10/2014,
através do DAS, conforme extrato de pagamento apresentado pela recorrente (fls. 4 e 5).” E
conclui que “nenhum prejuízo foi causado à Administração Tributária, pois o que ocorreu foi um
erro formal no preenchimento do DAS, o que causou o indeferimento da Manifestação de
Inconformidade.”
O voto cita trecho do voto vencido da decisão de 1a instância, que afirma
(grifamos):
(...) Importa que o recolhimento foi realizado dentro do prazo legal e a realocação deve
ser providenciada pela autoridade competente, se possível. Não existindo providência
que possa sanar essa falha (passar de DAS para DAS DAU código 1507), a contribuinte
deve ser orientada para regularizar a situação e, se não o fizer dentro do prazo
estipulado, nova exclusão pode ser procedida, a critério da autoridade preparadora. Não
faz sentido manter a exclusão por um problema meramente operacional.
Releva observar que o voto condutor do acórdão 1402-005.163 valida o
recolhimento realizado através de DAS correspondente ao valor dos tributos acrescidos de
“correção, juros e multa”, no total de R$ 1797,81, e não emite juízo de valor quanto ao fato,
constante apenas do relatório da decisão, de que o contribuinte, naquele caso, também efetuou
posteriormente outro recolhimento, por meio de DAS-DAU, “do valor corrigido pelo site da
PGFN, no importe total de R$ 2.029,43” (o que possivelmente incluiria o encargo legal).
Assim, compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada com
relação ao paradigma 1402-005.163, eis que esta decisão toma como relevantes fatos
semelhantes aos dos presentes autos mas, ali, a conclusão foi de que o contribuinte não pode ser
excluído do Simples Nacional por mero “erro operacional”.
O mesmo se conclui do acórdão 1401-004.770. Ali, analisou-se a situação
contribuinte que teve débito inscrito em DAU e, mesmo antes da publicação do ADE de
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

exclusão, efetuou o pagamento por meio de DAS, portanto sem o encargo legal. Em 1a instância,
sua manifestação de inconformidade não foi conhecida (porque apresentada apenas no ano
calendário em que a exclusão produziu efeitos, pois o contribuinte, intimado da exclusão por
edital, apenas percebeu ter sido excluído do regime após tentar, sem sucesso, efetuar o
recolhimento relativo ao mês de fevereiro), mas a DRJ também teceu observações acerca do
mérito, nos seguintes termos:
8. Não assiste razão ao contribuinte, pois os pagamentos por meio de DAS ocorreram
após os débitos terem sido inscritos em Dívida Ativa da União. De fato, os
recolhimentos alegados pelo contribuinte ocorreram em setembro de 2014, enquanto a
inscrição se deu em 11/07/2014.
Porém, mesmo que fosse possível a conversão dos pagamentos feitos em DAS para a
guia adequada (DAS-DAU), os valores recolhidos seriam insuficientes para a liquidação
do débito motivador, haja vista o acréscimo do encargo legal instituído pelo Decreto-Lei
no 1.025, de 1969, que majora o débito em 10% do total quando inscrito em Dívida
Ativa da União.
O voto condutor do acórdão 1401-004.770 supera a questão da intempestividade e
analisa o mérito da questão, concluindo que, como o sistema permitiu ao contribuinte gerar os
DAS para pagar os débitos, o contribuinte “foi levado a entender que havia regularizado todos
os débitos que deram causa à exclusão de ofício”. Conclui, assim, que “os procedimentos
adotados pelo sujeito passivo foram suficientes para atender à exigência legal de regularização
e manutenção no sistema simplificado nacional.”
Ali, o voto também observa que o Ato Declaratório de exclusão seria nulo porque
“não relacionou os débitos exigíveis que dariam causa à exclusão do Simples Nacional”,
aplicando o racional da Súmula CARF 22 (“É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples
Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de
pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos
cuja exigibilidade não esteja suspensa.”).
Não obstante, a conclusão do voto é por declarar a ineficácia do ADE de
exclusão, e não propriamente a sua nulidade, o que foi refletido no dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, superar a arguição de
nulidade da decisão de piso, que não conheceu da manifestação de inconformidade por
intempestividade, e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a
ineficácia do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 958943/2014 e manter o
contribuinte no Simples Nacional.
Assim, compreendo que também acórdão 1401-004.770 demonstra divergência
jurisprudencial com relação ao acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do recurso especial.
Mérito
O mérito do recurso especial consiste em definir se o pagamento de débito
excludente do Simples Nacional por meio de DAS, quando o referido débito já esteja inscrito em
dívida ativa da União, é capaz de evitar que o contribuinte seja excluído do regime.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Esta Turma já analisou a questão no acórdão 9101-005.4761, de 13 de maio de
2021, com decisão favorável ao sujeito passivo, assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. §2o DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. ENCARGOS
LEGAIS PGFN NÃO QUITADOS. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO
ADEQUADA DA NORMA. INSUBSISTÊNCIA DA EXCLUSÃO.
Se o contribuinte, ciente da existência de pendências tributárias que motivariam
sua exclusão do SIMPLES Nacional, quita tais valores dentro do prazo de 30 (trinta) dias, resta
garantida sua permanência no regime simplificado.
Diante da quitação do principal, multas e juros de débito tributário inscrito em
Dívida Ativa, mas do inadimplemento dos correspondentes encargos legais de 20% da PGFN,
ocorrido por notório erro escusável do contribuinte, não se justifica o afastamento dos efeitos da
prerrogativa do §2o do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz
Tadeu Matosinho Machado.
Conforme relatado, trata-se de exclusão do Simples Nacional fundamentada no
artigo 17, V, da LC 123/2006, que diz:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Nos termos do artigo 30, II, desse mesmo diploma, “A exclusão do Simples
Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-
á: (...) II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;”

1 Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da empresa
no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 dias da ciência do ato de
exclusão está prevista no artigo 31 da LC 123/2006, veja-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Como se percebe, a condição para se manter no Simples Nacional é não possuir
débitos fiscais cuja exigibilidade não esteja suspensa ou, em havendo comunicação de exclusão
do regime por tal fundamento, “regularizar” o débito em 30 dias.
O contribuinte que acessa os sistemas informatizados da Receita Federal e através
deles emite guia de recolhimento dos valores indicados como devidos atua no sentido de
“regularizar” seus débitos.
Como observou o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, em seu voto no acórdão
1302-004.756, de 13 de agosto de 2020, seguido à unanimidade (grifamos):
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária é um
fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se houve o
pagamento direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de extinguir a
obrigação independentemente de quem está exercendo o controle administrativo
do correspondente crédito tributário (seja a Receita Federal, seja a PFN).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei. Apenas,
cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
Da mesma forma, os paradigmas indicados pelo contribuinte decidem que o
contribuinte, ao conseguir emitir a DAS mesmo para um débito que a Receita Federal já havia
encaminhado para inscrição em dívida ativa, “foi levado a entender que havia regularizado
todos os débitos que deram causa à exclusão de ofício”, portanto é de se considerar que “os
procedimentos adotados pelo sujeito passivo foram suficientes para atender à exigência legal de
regularização e manutenção no sistema simplificado nacional.” (acórdão 1401-004.770). Assim,
“Não faz sentido manter a exclusão por um problema meramente operacional.” – trecho do voto
vencido da decisão de 1a instância transcrito pelo voto condutor do paradigma 1402-005.163.
A jurisprudência deste CARF tem homenageado a boa-fé dos contribuintes que
busquem regularizar seus débitos -- seja antes ou depois de receberem a informação de situação
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

impeditiva de permanência no Simples Nacional (neste último caso, desde que dentro dos 30 dias
previstos em lei – art. 31, § 2o, da LC 123/2006) --, confiando em valores constantes de
documento emitido mediante utilização dos próprios sistemas disponibilizados pela Receita
Federal do Brasil.
Em caso semelhante, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva bem observou em seu
voto no acórdão 1401-004.978, de 11 de novembro de 2020, também seguido à unanimidade
pela Turma:
(...)
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora presenciado
nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o
contribuinte, pois a ele é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos
encargos legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os
acréscimos legais e as taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no Simples
Nacional.
Entretanto, no caso concreto salta aos olhos o fato de que o contribuinte emitiu as guias
DAS no próprio sistema disponibilizado pelo Fisco, efetuou o pagamento de forma
tempestiva e por razão alheia às suas capacidades o pagamento fora alocado em código
diverso. Não havia o que o contribuinte pudesse ter feito de forma diferente.
Entendo que a Recorrente regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de
fazê-lo em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema.
Cumpre relembrar que a CF em seu art. 179 garante o tratamento diferenciado aos
pequenos contribuintes, exatamente por isso que a legislação do SIMPLES dá
oportunidade para regularização de eventuais pendências que impeçam o ingresso.
O objetivo é exatamente o de dar oportunidades e garantir o ingresso do pequeno
contribuinte em um sistema de tributação diferenciado, e não o de impedir o seu
ingresso em razão em razão da imprecisão ou erro da ferramenta que o possibilite fazer
o recolhimento completo e sem erros.
Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário para
anular o Ato de Exclusão do Simples Nacional com efeitos à partir de 01/01/2015.
De fato, se a norma indica que o contribuinte pode regularizar o débito dentro de
30 dias contados da comunicação do ato de exclusão, é porque pretende-se privilegiar o sujeito
passivo que busca manter a sua regularidade fiscal, oportunizando a correção de eventuais erros
nas apurações, seja antes ou depois de ser comunicado da existência desses.
E mesmo que se entenda como devido o encargo legal, em razão da inscrição do
débito em Dívida Ativa, o contribuinte deveria ser comunicado de tal circunstância – por
exemplo pelo próprio Ato Declaratório de exclusão, que inclusive deveria abranger apenas tal
saldo devedor (e não o montante total do débito), ademais concedendo prazo para que o
contribuinte possa realizar a quitação apenas do remanescente. Somente assim seria evitado o
cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, como operado nos presentes autos.
Por fim, não se pode deixar de ressaltar que o caso dos autos é daqueles que
merecem a devida atenção, em especial em vista do limite de alçada para recurso voluntário
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

vigente desde 2020 (60 salários mínimos), que praticamente impede que novos recursos
voluntários sobre este mesmo tema alcancem julgamento por este CARF.
De fato, a análise dos precedentes sobre o tema revela que casos como o dos autos
geralmente envolvem valores de débitos que, muito embora longe de alcançar o valor mínimo
necessário para que se permita a sua cobrança pela via judicial (R$20 mil, nos termos da Portaria
MF 75/2012), causam um prejuízo inestimável ao contribuinte com a sua exclusão do regime
simplificado de recolhimento de tributos, indo na contramão do tratamento favorecido
preconizado pela Constituição Federal.
Portanto, merece reforma o v. acórdão recorrido, sendo eficaz e aplicável ao caso
da Contribuinte os efeitos da prerrogativa do § 2o do art. 30 da Lei Complementar 123/2006, e
portanto insubsistente sua exclusão do Simples Nacional.
Sugere-se a seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA. §2o DO ART. 30 DA LC 123/2006. PAGAMENTO ANTES DO
PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. ENCARGO LEGAL NÃO QUITADO.
ERRO
ESCUSÁVEL.
INTERPRETAÇÃO
ADEQUADA
DA
NORMA.
INSUBSISTÊNCIA DA EXCLUSÃO.
Se o contribuinte, ao perceber a existência de débitos exigíveis que motivariam sua
exclusão do SIMPLES Nacional, quita tais valores antes do ato de exclusão, ou dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste, resta garantida sua permanência
no regime simplificado.
Diante da quitação do principal, multas e juros de débito tributário inscrito em Dívida
Ativa da União, mas do inadimplemento do correspondente encargo legal, ocorrido por
notório erro escusável do contribuinte, não se justifica o afastamento dos efeitos da
prerrogativa do §2o do artigo 30 da Lei Complementar 123/2006
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator ad hoc

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Conhecimento
Acompanho o voto da d. conselheira relatora quanto ao conhecimento do presente
recurso por vislumbrar identidade substancial entre os casos comparados.
Com a devida vênia do voto divergente apresentado pela d. conselheira Edeli
Pereira Bessa, entendo que os casos cotejados se revelam bastante similares em suas
circunstâncias fáticas, não obstante não haja, de fato, absoluta identidade entre eles.
Em primeiro plano observa-se em todos os casos cotejados que os contribuintes
buscaram cada um a seu tempo e modo efetuar a regularização dos débitos mediante o
recolhimento dos débitos inscritos em dívida ativa utilizando-se para tanto, equivocadamente, da
guia de pagamento DAS emitida pelo Sistema do Simples Nacional quando o correto seria a
utilização da guia DAS-DAU, própria para a quitação dos débitos já inscritos junto à PGFN, no
que resultou a impossibilidade de alocação e baixa dos débitos no sistema da PGFN.
No caso do recorrido a recorrente havia efetuado o recolhimento antes mesmo da
expedição do Ato Declaratório de Exclusão – ADE e, segundo afirma, sem ter sido ainda
notificada da inscrição do débito em dívida ativa, utilizando-se do DAS gerado no Sistema do
Simples Nacional. Uma vez cientificada do ADE buscou demonstrar que estava regular em face
dos referidos débitos perante a PGFN, tendo sido indeferido o seu pleito de reconhecimento da
regularidade em face da utilização da guia inadequada para o recolhimento, cuja alocação
somente poderia ser feita mediante pedido de compensação junto à Receita Federal do Brasil –
RFB (do fls. 100). A RFB informou a à PGFN a impossibilidade da compensação por questões
de ordem operacional e normativa (despacho, fls. 18). Retornando os autos à RFB o pleito da
contribuinte foi indeferido (doc. Fls. 108). Em 14/07/2016 a contribuinte regularizou o débito
junto à PFN por meio de parcelamento (doc. fls. 110). Em 22/05/2017 a DRF emitiu novo
despacho em face da não regularização do débito até a data limite de 29/10/2014 e abriu prazo
para a contribuinte apresentar manifestação de inconformidade (doc. fls. 25/26).
Ou seja, é inequívoca a demonstração de que a contribuinte de tentar manter-se
regular e/ou buscar a regularização dos débitos, ainda que tenha o feito de forma inadequada
(utilização da guia incorreta) e com isto não tenha incluído inicialmente os encargos devidos à
PFN em face da inscrição em dívida.
A situação do primeiro paradigma, Acórdão no 1402-005.163, tem contornos
semelhantes. Após ser cientificada da exclusão por meio do ADE em 30/09/2014, a contribuinte
efetuou o pagamento do valor por meio da guia DAS em 01/10/2014 e solicitou a alocação do
valor junto à PGFN que indeferiu o pedido em 19/01/2015, informando que a quitação deveria se
dar por meio da guia DAS DAU. Para evitar maiores prejuízos a contribuinte efetuou o
recolhimento em 04/02/2015 por meio da guia DAS DAU. Embora a RFB tenha aceito o
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

pagamento com vistas à manutenção no Simples Nacional em 2015, a DRJ houve por bem
manter a exclusão do Simples Nacional, entendendo que a regularização foi intempestiva
Aqui também se constata a intenção manifesta da contribuinte em efetuar a
regularização assim que cientificada do débito, tendo feito inicialmente de forma incorreta, mas
regularizando na forma correta na sequência, quando do indeferimento do pedido de alocação do
pagamento junto à PGFN. Neste caso não há a indicação no acórdão paradigma de pagamento à
menor no DAS recolhido, mas é intuitivo que tal tenha ocorrido pois a guia emitida pelo sistema
do Simples Nacional não tem tal previsão.
Assim, apesar de pequenas diferenças factuais os casos são bastante
assemelhados.
No que concerne ao 2o paradigma, Acórdão no 1401-004.770, a contribuinte foi
cientificada do Ato Declaratório de Exclusão do Simples, em face da existência de débitos
inscritos em dívida por meio do e-Edital no 000839023, publicado entre 23/10/2014 e 07/11/2014
no sítio da RFB na internet e apresentou manifestação de inconformidade em 19/03/2015
alegando que tão logo recebeu o ADE efetuou o recolhimento dos débitos com os acréscimos
moratórios, porém a dívida continuou constando como devida.
Também neste caso a quitação dos débitos foi feita por meio da guia DAS
emitida a partir do sistema do Simples Nacional. Encaminhados os autos à PFN esta informou
que o pagamento foi realizado de forma equivocada e que não competia a ela retificar
pagamento, devolvendo o processo à RFB para providências. A DRJ, embora não tenha
conhecido da manifestação, analisou a questão de mérito e concluiu que ainda que fosse possível
reconhecer o pagamento feitos por meio da DAS, os valores seriam insuficientes por não
incluírem o encargo legal de 10% devido em face da inscrição dos débitos em dívida ativa.
Também neste caso verifica-se a intenção manifesta da contribuinte em buscar a
regularização tão logo foi cientificada da existência dos débitos e mais uma vez a circunstância
de ter se utilizado da guia de pagamento incorreta (DAS) emitida a partir do sistema do Simples
Nacional disponibilizado pela RFB, ao invés de utilizar do DAS DAU que seria disponibilizado
no sitio da PGFN na internet.
A diferença entre os casos cotejados é que no caso do recorrido, o colegiado a quo
considerou que os débitos foram regularizados a destempo do prazo legal, desconsiderando
quaisquer efeitos aos pagamentos realizados anteriormente, de forma equivocada, pela
contribuinte, ora recorrente, por meio da guia DAS.
Em direção oposta, os acórdãos paradigmas entenderam que o erro de fato
cometido com a quitação dos débitos por meio da DAS (primeiro paradigma), dentro dos prazos
pertinentes, não seria motivo suficiente para a sua exclusão do Simples Nacional, tendo ainda em
conta que, em face da informação lacônica prestada pela administração tributária em relação
aos débitos exigíveis o contribuinte foi induzido ao erro de achar que os havia regularizado
conforme os instrumentos postos à disposição pela RFB concluindo que as informações e
instrumentos postos à disposição pela Administração Tributária, considerando tratar-se de
contribuinte hipossuficiente (microempresa), prejudicaram a regularização integral dos débitos
(segundo paradigma).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Desta feita, guardadas as pequenas diferenças circunstanciais ocorridas em cada
caso, entendo que restou caracterizada a divergência quanto a interpretação do artigo 17, V, da
LC 123/2006, de sorte que acompanho a relatora para conhecer do recurso.
Mérito
No mérito, acompanho o voto da d. conselheira relatora para dar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte por vislumbrar no caso concreto a postura ativa da
contribuinte de buscar regularizar a situação do débito em aberto perante à Fazenda Nacional,
muito embora tenha cometido o equívoco de emitir o pagamento da guia (DAS) no sistema do
Simples Nacional disponibilizado pela RFB ao invés de utilizar-se do sistema da PGFN para a
emissão da guia (DAS DAU) que incluiria o encargo legal de 10% devido em face da inscrição
da dívida ativa dos débitos.
Note-se, em favor da recorrente, que a mesma efetuou os recolhimentos antes
nesno da ciência do ADE e, segundo afirma, antes de ser cientificada da inscrição dos débitos em
dívida ativa e, portanto desconhecia, naquele momento, da necessidade de inclusão dos encargos
legais da PGFN na liquidação dos débitos.
Ante a existência de dois sistemas em que a contribuinte pode emitir suas guias,
sem qualquer bloqueio ou aviso quanto a sua inadequação conforme o caso, revela-se
absolutamente escusável o erro cometido na emissão das mesmas, considerando-se a
hipossuficiência desse tipo de contribuinte para o cumprimento de suas obrigações tributárias,
como bem destacado no segundo acórdão paradigma.
Desta feita, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da equidade2,
entendo que deve ser dado maior peso à intenção manifesta da contribuinte em buscar a sua
regularização do que ao erro formal cometido na quitação dos débitos, ainda que, inicialmente,
tenha deixado de incluir os encargos legais devidos a PGFN pelo fato de ter emitido a guia no
sistema da RFB, considerando-se, ainda, o fato de a mesma ter procedido à completa
regularização dos débitos quando cientificado da impossibilidade de alocação dos pagamentos
anteriormente realizados, por questões operacionais e normativas.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

2 CTN:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada:
[...]
IV - a eqüidade.
[...]
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento na matéria identificada como
“possibilidade de regularizar determinado débito excludente do Simples Nacional por meio de
DAS quando o referido débito é uma dívida ativa da união, que em princípio deveria ser
liquidado por meio de DAU”. Contudo, distintamente dos paradigmas no 1402-005.163 e 1401-
004.470, esta não foi a única razão apontada no acórdão recorrido para a existência de débito
justificador da exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
A decisão acerca da intenção da Contribuinte de regularizar o débito depende não
só de uma interpretação acerca do uso indevido do DAS para quitação de débito inscrito em
Dívida Ativa da União, como também da possibilidade de dispensa do recolhimento de encargos
da inscrição, aspecto que, já se adiante, não é apreciado no primeiro paradigma e, no segundo, é
apreciado sob a ótica de que as informações do ato de exclusão induziram o sujeito passivo a
erro, contexto fático distinto do presente, no qual o recolhimento a menor se dá antes da edição
do ato de exclusão e, assim, é justificado por ocorrências existentes, apenas, nestes autos.
No presente caso, a tentativa de liquidação do débito inscrito em Dívida Ativa da
União, mediante utilização equivocada do DAS, é anterior à exclusão ocorrida em 29/09/2014.
Como apurado em diligência cujo resultado foi endossado no voto condutor do acórdão
recorrido, a Contribuinte retificou a DASN de 2012 em 24/09/2013, informando débito de R$
5.601,59 para outubro/2012. Como o pagamento promovido em 20/11/2012 foi de R$ 4.251,80,
restou saldo original de R$ 1.619,74 inscrito em Dívida Ativa da União em 11/07/2014. O
recolhimento promovido via DAS em 31/07/2014 se referia a tal débito, porém além de não ter
sido utilizado do DASDAU, o valor pago era inferior ao devido, eis que, após a inscrição em
dívida ativa, sobre o valor principal incide encargo legal no valor de 20% (vinte por cento),
passível de redução a 10% sobre o valor da dívida (principal acrescido de juros e multa de
mora), nos termos do Decreto-Lei no 1.569, de 1977. O pedido de revisão junto à PGFN,
apresentado em 04/09/2014, foi indeferido e em 14/07/2016 a Contribuinte parcelou o débito
inscrito, requerendo também a restituição do valor pago via DAS. A exclusão do SIMPLES
Nacional, por sua vez, somente poderia ser revertida se o débito fosse regularizado até
29/10/2014.
No pedido de revisão apresentado à PGFN, que é antecedido pelo aviso de
cobrança do débito às e-fls. 8/9, a Contribuinte informou:
A empresa citada recebeu um aviso de cobrança informando que o débito do Simples
Nacional do período de apuração de 10/2012 estava sendo inscrito em dívida ativa, o
aviso informava que se o débito estivesse sido pago até 11/07/2014 a empresa deveria
comparecer a unidade de atendimento integrado, com o comprovante de pagamento,
mas o cliente recebeu a carta somente em 28/08/2014, impossibilitando qualquer
possibilidade de se manifestar até 11/07/2014. Informamos ainda, que o contribuinte
pagou, de forma espontânea o débito em 31/07/2014, através do DAS no
01071421100212261. Exposto essas situações, solicitamos a revisão da inscrição em
dívida ativa e a baixa da mesma.
A discussão do presente caso, assim, agrega a alegação de espontaneidade por
ocasião do pagamento promovido em 31/07/2014, dada a afirmação de que o aviso de cobrança
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

em referência somente foi recebido em 28/08/2014. Todas essas ocorrências são anteriores à
exclusão do Simples Nacional, ocorrida em 29/09/2014.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, concorda com o resultado da
diligência promovida que afirmou a inscrição do débito em Dívida Ativa da União em
11/07/2014 e a insuficiência do pagamento promovido em 31/07/2014, e assim discorda da
alegada espontaneidade da conduta verificada nesta última data. O resultado da diligência está
relatado nos seguintes termos do acórdão recorrido:
4. O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 165606, de 10 de setembro de 2014,
excluiu a empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2015, em razão de
débito cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
5. O débito que deu causa à inscrição refere-se ao saldo devedor do débito do Simples
Nacional, do PA 10/2012, o qual já se encontrava inscrito em Dívida Ativa da União –
inscrição no 91 4 14 001205-02, Processo no 10983.513347/2014-69.
6. O valor do débito declarado para o PA 10/2012 consistia em R$ 5.601,59 (declaração
retificadora no 10569487201210003, transmitida em 24/09/2013). Para tal débito, foi
integralmente alocado o pagamento feito por meio de DAS no 1071232405751789,
recolhido em 20/11/2012, no valor total de R$ 4.251,80, com base na declaração
anteriormente apresentada.
7. Como o débito não foi integralmente quitado pelo referido pagamento, o saldo
remanescente, no valor original de R$ 1.619,74 (um mil, seiscentos e dezenove reais e
setenta e quatro centavos), foi encaminhado para cobrança pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, tendo sido inscrito em DAU na data de 11/07/2014.
8. Em 31/07/2014, o contribuinte procedeu ao recolhimento de um DAS, no valor total
de R$ 1.813,93, referente ao período de apuração de 10/2012, código 3333. Pretendia,
possivelmente, quitar o saldo devedor do débito.
9. Ocorre que, nessa data, o saldo devedor do débito do PA 10/2012 já se encontrava
inscrito em DAU, ou seja, sujeito a outra sistemática e legislação. Para quitar o débito,
seria necessário ter recolhido um DASDAU (não DAS), com código de receita 1507, e
não 3333, como foi recolhido.
10. Não é possível apropriar um pagamento recolhido por meio de DAS a um débito já
inscrito em Dívida Ativa, bem como não é possível alterar um DAS para um DASDAU.
Dessa forma, o pagamento efetuado por instrumento incorreto não pôde ser utilizado,
razão pela qual ficou com saldo disponível para futura restituição.
11. E mesmo que, por hipótese, o pagamento pudesse ser considerado para amortizar a
dívida, o débito não teria sido integralmente extinto, eis que, após a inscrição em dívida
ativa, sobre o valor principal incide encargo legal no valor de 20% (vinte por cento),
passível de redução a 10% sobre o valor da dívida (principal acrescido de juros e multa
de mora), nos termos do Decreto-Lei no 1.569, de 1977. Conforme consta na “Consulta
débitos após prazo para regularização”, por ocasião da emissão do ADE o valor total do
débito já perfazia o montante de R$ 2.062,47 (fl. 181).
12. Assim, diante da impossibilidade de aproveitar o pagamento efetuado em
31/07/2014, o contribuinte solicitou o parcelamento do débito inscrito em dívida ativa
em 14/07/2016, ou seja, fora do prazo de 30 (trinta) dias após a data da ciência do ADE,
que se encerrou em 29/10/2014 (ciência ocorrida em 29/9/2014).
13. Em 26/08/2016, o contribuinte solicitou a restituição do pagamento recolhido em
31/07/2014, por meio de DAS, no valor de R$ 1.813,93, pedido este que foi deferido em
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

29/04/2020, através do Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRR9 no 1172/2020, eis
que, conforme já exposto, tal pagamento não pôde ser considerado para amortizar a
dívida do PA 10/2012.
14. Dessa forma, em breve síntese, tem-se que o débito objeto da inscrição no
91414001205 apenas foi regularizado por meio de parcelamento solicitado em
14/07/2016, fora, portanto, da data limite de 29/10/2014. O pagamento realizado em
31/07/2014 não pôde ser considerado para amortizar a dívida, eis que foi recolhido
por instrumento incorreto (recolheu DAS quando deveria ser DASDAU), e em
valor insuficiente, razão pela qual o pedido de restituição referente a tal pagamento foi
posteriormente deferido. (destacou-se)
A evidenciar as peculiaridades do presente caso no que diz respeito à suficiência
do pagamento efetuado, veja-se a abordagem deduzida pela Contribuinte em recurso voluntário
para afastar os efeitos da inscrição em Dívida Ativa da União datada de 11/07/2014:
Ora, a contribuinte não pode ser prejudicada por uma falha dentro sistema operacional
da Receita Federal, que não promoveu o devido processamento da quitação e a sua
consequente comunicação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que rapidamente
realizou a inscrição em dívida ativa da quantia supostamente em aberto.
Observa-se, nesse ponto, que a transição da dívida da Receita Federal para a
Procuradoria da Fazenda deu-se justamente dentro do período de vencimento do DAS,
uma vez que, quando da geração do referido documento, a sua data de vencimento fica
para o último dia útil do mês.
Assim, no interstício do vencimento (julho de 2014), o débito passou do ambiente da
RFB para a PGFN, não se mostrando lógico nem razoável essa transferência, sem
qualquer comunicação, quando existente o interesse efetivo do contribuinte em efetuar o
seu pagamento.
Tanto isso se mostra verdadeiro que a própria Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União indica a ausência de débito no
período anterior à expedição do Ato Declaratório Executivo, sendo emitida em 03 de
junho de 2013 com validade até 30.11.2013. Além desse documento, as Informações
Cadastrais da Matriz obtidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, datadas de 18
de junho de 2014, também atestam que “não foram detectadas irregularidades nos
controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”,
circunstância que corrobora a inexistência de valores a pagar.
O fundamento acima exposto, além de afastar a alegação de que o meio utilizado para o
pagamento não seria correto, obsta a incidência dos supostos encargos legais que não
teriam sido quitados, após a inscrição do débito em dívida ativa. Nesse ponto, inexiste
qualquer impedimento ao aproveitamento do pagamento realizado por meio de DAS em
31/07/2014.
A Contribuinte, assim, para além de se opor à desconsideração do pagamento
efetuado via DAS, defende que somente seriam devidos os juros e multa de mora acrescidos ao
pagamento efetuado em 31/07/2014, por ser ineficaz a inscrição em Dívida Ativa da União
promovida em 11/07/2014. E, rejeitada a defesa em ambos os pontos, ver-se-á que a similitude
entre os acórdãos comparados quanto ao primeiro fundamento – desconsideração do pagamento
efetuado via DAS – é insuficiente para produzir uma solução de dissídio jurisprudencial que
reverta o acórdão recorrido também no segundo fundamento – falta de recolhimento dos
encargos decorrentes da inscrição anterior ao pagamento efetuado.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

No paradigma no 1402-005.163, a única objeção apresentada para a manifestação
de inconformidade contra a exclusão no âmbito do Simples Nacional foi a impossibilidade de
alocação do DAS ao débito inscrito em Dívida Ativa da União. O sujeito passivo, excluído em
30/09/2014, consultou os débitos em aberto no portal do SIMPLES nacional que motivaram a
exclusão e em 01/10/2014 recolheu o valor apontado com correção, juros e multa, mas assim o
fez mediante DAS. Diante da negativa de alocação deste recolhimento ao débito, o sujeito
passivo fez outro recolhimento em 04/02/2015 no valor informado no site da PGFN, e assim se
manteve no Simples Nacional a partir do ano de 2015. O outro Colegiado do CARF, por sua vez,
considerou que houve evidente intenção do contribuinte de regularizar seus débitos, mormente
diante de alegação de que fora induzido o contribuinte pelo Sistema DAS que automaticamente
permitiu a impressão e pagamento em 01/10/2014, abrangendo todos os encargos devidos, além
do pronto pagamento, pela segunda vez, do mesmo débito, diante do indeferimento da revisão
solicitada. Concordou que havia prova de pagamento tempestivo do débito em 01/10/2014
conforme extrato de pagamento apresentado pela recorrente, verificando-se mero erro formal
no preenchimento do DAS. Nada foi mencionado, portanto, acerca de insuficiência de encargos,
como verificado nestes autos.
Veja-se: determinante para solução adotada neste paradigma foi o fato de ser
induzido o contribuinte pelo Sistema DAS que automaticamente permitiu a impressão e
pagamento em 01/10/2014, abrangendo todos os encargos devidos. Ou seja, o sujeito passivo foi
comunicado da existência de débitos que, se não regularizados em 30 (trinta) dias, ensejariam a
sua exclusão do Simples Nacional e, valendo-se do caminho indicado para identificação dos
débitos em aberto apresentado no Ato Declaratório Executivo, conduziu-se na forma indicada
para regularização do débito, inclusive no que se refere aos encargos que seriam devidos. Daí
a decisão favorável ao sujeito passivo, calcada no recolhimento da totalidade do crédito
tributário devido, apenas que por meio do documento de arrecadação incorreto, nos termos do
voto condutor do paradigma:
Conforme relatado, no processo administrativo no 10805.509163/2014-55 que analisa o
pedido de revisão de débito inscrito em DAU, consta do despacho de fls. 20 que o
recolhimento não pode ser imputado na CDA porque efetivado através de DAS, em data
posterior à inscrição, e não DAS DAU (código 1507).
Analisando a situação fática, está claro que o débito no valor de R$ 1797,81, referente
ao mês de abril de 2012, foi recolhido tempestivamente em 01/10/2014, através do
DAS, conforme extrato de pagamento apresentado pela recorrente (fls. 4 e 5).
Entende-se, no presente caso, que nenhum prejuízo foi causado à Administração
Tributária, pois o que ocorreu foi um erro formal no preenchimento do DAS, o que
causou o indeferimento da Manifestação de Inconformidade.
Desse modo, não concorda-se que um mero erro forma venha a ser motivo para a
recorrente seja excluída do regime do Simples Nacional. Nesse mesmo sentido o voto
vencido da decisão recorrida, conforme excerto reproduzido a seguir:
Na minha visão, a contribuinte não pode ser excluída do SN por erro de fato no
preenchimento da DAS ou DAS DAU. Importa que o recolhimento foi realizado dentro
do prazo legal e a realocação deve ser providenciada pela autoridade competente, se
possível. Não existindo providência que possa sanar essa falha (passar de DAS para
DAS DAU código 1507), a contribuinte deve ser orientada para regularizar a situação e,
se não o fizer dentro do prazo estipulado, nova exclusão pode ser procedida, a critério
da autoridade preparadora. Não faz sentido manter a exclusão por um problema
meramente operacional.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Dentro dessa situação fática, entende-se que, no caso específico, deveria prevalecer a
essência sobre a forma, tendo em vista que o contribuinte recolheu a totalidade do
crédito tributário devido, no prazo pertinente e teria cometido mero equívoco em
relação ao DAS utilizado. (destacou-se)
O caso presente, como visto, não se limita ao erro de forma no documento de
arrecadação. A Contribuinte não recolheu os encargos devidos à PGFN, e para justificar este
proceder alega que quando promoveu o recolhimento não havia sido cientificada da inscrição do
débito em Dívida Ativa da União.
No paradigma no 1401-004.770 também se nota que o sujeito passivo somente
teve conhecimento do débito por ocasião de sua exclusão do Simples Nacional, e nestas
circunstâncias, inclusive, o outro Colegiado do CARF entendeu que os meios postos à sua
disposição o induziram a erro na apuração dos acréscimos legais e, por consequência,
acabaram por prejudicar o exercício do direito de defesa. No caso, embora a exclusão também
tenha sido promovida em 2014, observou-se que a página de Consulta Débitos Geradores do
ADE não informavam a forma de apuração dos acréscimos, especialmente ao encargo legal do
débito inscrito em DAU, e à forma de recolhimento (DAS, DAS-DAU, bem como que o sistema
lhe permitiu gerar os DAS para pagar todos os débitos. O sujeito passivo, inclusive,
compreendeu que havia regularizado os débitos e somente questionou o Ato de Exclusão quando
não conseguiu promover o recolhimento simplificado em janeiro/2015. Ou seja, operou-se em
cenário informativo e fático substancialmente distinto do presente, no qual a inscrição em Dívida
Ativa da União e o pagamento por meio do documento de arrecadação equivocado se
verificaram antes do Ato de Exclusão. A conclusão do paradigma deixa evidente como aquelas
circunstâncias diferenciadas foram determinantes para a solução distinta lá adotada no ponto que
a Contribuinte pretende, aqui, trazer a debate:
Utilizando-se o raciocínio jurídico que inspirou a decisão supra, é de se dizer que a
informação lacônica prestada pela administração tributária em relação aos débitos
exigíveis levaram o contribuinte ao erro de achar que os havia regularizado conforme os
instrumentos postos à disposição pela RFB.
Como dito, em apertada síntese, o contribuinte logrou comprovar que realizou os
procedimentos de regularização tempestiva dos débitos pendentes. Entretanto, as
informações e instrumentos postos à disposição pela Administração Tributária,
considerando tratar-se de contribuinte hipossuficiente (microempresa), prejudicaram a
regularização integral dos débitos.
Desta forma, considero que os procedimentos adotados pelo sujeito passivo foram
suficientes para atender à exigência legal de regularização e manutenção no sistema
simplificado nacional.
Ressalte-se: as circunstâncias determinantes para a decisão deste paradigma estão
calcadas na conduta adotada pelo sujeito passivo que, hipossuficiente, é comunicado da
existência de débitos que ensejam sua exclusão do Simples Nacional, e busca a informação de
quais são esses débitos para regularizá-lo. Inclusive este outro Colegiado do CARF cogitou de
anular o ato declaratório por falta de informação dos débitos, aplicando o racional da Súmula
CARF no 22. Sob esta ótica, apurou que o sistema da RFB que registra os débitos que deram
causa à exclusão indica apenas que estes estão apresentados em valores originais e que devem
ser recolhidos com os respectivos acréscimos legais, e que ali não há menção à forma de
apuração dos acréscimos, especialmente ao encargo legal do débito inscrito em DAU, e à forma
de recolhimento (DAS, DAS-DAU).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

No caso presente, novamente se diga, a falta de recolhimento dos encargos
devidos à PGFN decorre da alegação, da Contribuinte, de que quando promoveu o recolhimento
– antes da exclusão e, portanto, sem qualquer indução pelo que informado no Ato Declaratório
ou na lista de débitos a ele vinculada -, não havia sido cientificada da inscrição do débito em
Dívida Ativa da União. Distintos, portanto, são os cenários fáticos em que os Colegiados do
CARF concluíram, de forma diversa, quanto às consequências do uso do DAS, ao invés do DAS-
DAU, para recolhimento dos débitos que deram ensejo à exclusão do Simples Nacional.
Diante de circunstâncias fáticas que se distinguem do presente em ponto
determinante para a decisão dos paradigmas, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
No mérito, a decisão acerca da divergência quanto ao “pagamento de débito
excludente do Simples Nacional por meio de DAS, quando o referido débito já esteja inscrito em
dívida ativa da União, ser capaz de evitar que o contribuinte seja excluído do regime”, demanda
a aferição se, no caso, a Contribuinte foi induzida a erro na escolha deste documento. E, como
demonstrado nos paradigmas indicados, esta conclusão pode ser positiva em ao menos duas
hipóteses: i) o recolhimento promovido mediante DAS contempla, também, os encargos devidos
à PGFN; ii) o sistema informatizado induz o sujeito passivo a recolher os débitos apontados sem
os encargos devidos à PGFN.
O caso presente, como demonstrado, não apresenta nenhuma destas
circunstâncias: o recolhimento não contemplou os encargos devidos e, como foi promovido antes
do Ato Declaratório de Exclusão, não há como avaliar se a conduta equivocada foi induzida pelo
sistema que lista os débitos motivadores da exclusão.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Assim, esta Conselheira concorda com a I. Relatora no ponto que firma a
premissa de que o contribuinte que acessa os sistemas informatizados da Receita Federal e
através deles emite guia de recolhimento dos valores indicados como devidos atua no sentido de
“regularizar” seus débitos. Contudo, o alegado “erro de forma” aqui cometido, na escolha do
DAS como documento de arrecadação, e não o DAS-DAU, não se verificou no acesso aos
sistemas informatizados da Receita Federal para recolhimento dos valores indicados como
devidos, simplesmente porque não houve indicação dos valores como devidos antes do
recolhimento. É certo que houve a indicação do débito em aberto, por ocasião da edição do Ato
Declaratório de exclusão. Mas o pagamento não se verificou em razão deste apontamento, mas
sim antes, em momento no qual a Contribuinte argui que tinha espontaneidade para regularizar o
débito que deveria estar sob administração da Receita Federal, e não da Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Para concluir pela dispensa do encargo legal, a I. Relatora defende que o
contribuinte deveria ser comunicado de tal circunstância – por exemplo pelo próprio Ato
Declaratório de exclusão, que inclusive deveria abranger apenas tal saldo devedor (e não o
montante total do débito), ademais concedendo prazo para que o contribuinte possa realizar a
quitação apenas do remanescente. Somente assim seria evitado o cerceamento ao direito de
defesa do sujeito passivo, como operado nos presentes autos. Veja-se que esta é uma abordagem
que somente tem pertinência nas presentes circunstâncias fáticas, de pagamento com erro de
forma antes do Ato de Declaratório de exclusão. Assim é que, além da oposição à intransigência
da Administração Pública, de negar a imputação do DAS a débito já inscrito em Dívida Ativa da
União, agrega-se a exigência de que esta imputação fosse feita antes da edição do Ato
Declaratório de exclusão, para cientificar a Contribuinte da falta de recolhimento dos encargos
de inscrição.
Observe-se, por oportuno, que não houve qualquer cerceamento ao direito de
defesa da Contribuinte neste ponto, porque antes da exclusão já era de seu conhecimento que seu
pagamento não havia sido admitido por erro de forma. Como descrito no exame do
conhecimento, a exclusão ocorreu em 29/09/2014 e em 04/09/2014 a Contribuinte já havia
requerido a revisão da inscrição do débito em Dívida Ativa da União, apresentando o
recolhimento feito via DAS e sem encargos legais em 31/07/2014.
É sob esta ótica que se reafirma ser a regularidade da conduta da Contribuinte
dependente da aferição de sua ciência, ou não, da inscrição do débito em Divida Ativa da União
antes do recolhimento do débito em atraso. Recordando: o débito de outubro/2012 foi declarado
com a retificação da DASN em 24/09/2013 e a diferença assim declarada, não coberta pelo
recolhimento original de 20/11/2012, foi inscrita em Dívida Ativa da União em 11/07/2014, mas
a Contribuinte alegou, inicialmente, que quando efetuou o recolhimento em 31/07/2014, sem os
encargos, não sabia da inscrição, da qual somente teria tido conhecimento em 28/08/2014,
quando recebeu o aviso de cobrança da PGFN. A exclusão do Simples Nacional ocorreu em
29/09/2014, tempos depois de a Contribuinte já ter requerido a revisão da inscrição em
04/09/2014.
Em recurso voluntário, a Contribuinte não mais menciona a ciência tardia da
inscrição do débito em Dívida Ativa da União, e passa a argumentar que, ao ter expedido a guia
DAS no início de julho, teria até o final do mês correspondente para promover o recolhimento,
para assim afirmar que houve falha dentro sistema operacional da Receita Federal, que não
promoveu o devido processamento da quitação e a sua consequente comunicação à
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que rapidamente realizou a inscrição em dívida ativa
da quantia supostamente em aberto. Contudo, nos documentos de recolhimento juntados à e-fl.
95 consta a indicação de emissão em 30/07/2014 10:41:27.
No mais, a Contribuinte indica que detinha Certidão Conjunta Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União emitida em 03/06/2013, com
validade até 30/11/2013. Ocorre que o débito em aberto corresponde à diferença declarada
mediante retificação da DASN de 2012 em 24/09/2013, posteriormente à emissão da referida
Certidão.
E, quanto às Informações Cadastrais da Matriz obtidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, datadas de 18 de junho de 2014, atestando que “não foram detectadas
irregularidades nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”,
tal não permite inferir, como faz a Contribuinte, pela inexistência de valores a pagar vez que o
documento expressa, na sequência daquele diagnóstico, que este documento não tem validade de
Certidão Conjunta PGFN/RFB e não abrange as contribuições previdenciárias e as contribuições
devidas por lei a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) (e-fl. 119). Ou seja, apenas atesta que a inscrição da Contribuinte no CNPJ
e no Simples Nacional estava ativa em 18/06/2014.
Por fim, quanto à alegação da tardia ciência da inscrição em Dívida Ativa da
União, deduzida no pedido de revisão apresentado à PGFN, a Contribuinte obteve a seguinte
resposta em 20/10/2014, visualizada em 25/08/2015(e-fl. 100):
Trata-se de pedido de revisão/extinção da dívida alegando pagamento. O valor foi
inscrito em dívida ativa em 11/07/2014 e avisado o contribuinte dessa inscrição. A
partir desta data o pagamento deveria ser no código do tributo já inscrito em dívida ativa
1507 e não em DAS como realizado. Assim, para esse valor ser utilizado no pagamento
parcial da inscrição deveria solicitar a RFB compensação ou inclusão de pagamento,
visto que não se trata de fazer REDARF porque pago em DAS. Fica intimado o
contribuinte para apresentar pedido de compensação do valor perante a Receita Federal
do Brasil, sendo que o processo administrativo está sendo encaminhado a RFB,
permanecendo a cobrança na Procuradoria. (destacou-se)
Registre-se que o pedido de restituição somente foi apresentado em 26/08/2016, e
parcialmente deferido, porque apesar de integralmente disponível o recolhimento promovido em
31/07/2014, a Receita Federal negou conhecimento ao pedido correspondente à parcela de ISS
computada no recolhimento (e-fl. 155/160). Na mesma época a Contribuinte requereu o
parcelamento do débito inscrito em Dívida Ativa da União.
Neste contexto, confirmada a inscrição do débito em Dívida Ativa da União em
11/07/2014, impõe-se concluir que o recolhimento via DAS, sem a inclusão dos encargos da
inscrição, em 31/07/2014, não constitui conduta induzida por ocasião da exclusão da
Contribuinte do Simples Nacional em 29/09/2014. Ainda que se admita a intenção da
Contribuinte de regularizar o débito, não houve, em momento algum, intenção de liquidar os
encargos da inscrição, mas sim a pretensão de desconstituir a inscrição em Dívida Ativa da
União em 11/07/2014. Assim, ao menos nesta parte resta débito que, não regularizado no prazo
legal, impõe a subsistência da exclusão promovida nestes autos.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721955/2017-67

Por tais razões, vencida no conhecimento, esta Conselheira entende que deve ser
NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 316
DF CARF MF
Original